Tribunal: STJ
Processo: 0014490-80.2018.8.16.0129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567068 - PR(2024/0044258-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SAMUEL DA SILVA SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO
DO CP. FRAÇÃO
ART. 59
ADOTADA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.
REGIMENTAL.
MERO

SÚMULA
284/STF
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão o artigo, parágrafo, inciso, alínea,
supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(AgInt no
, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 3.049.737/DF
Terceira Turma, DJEN de
.
7/4/2026)
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56484310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a566092f-8a9a-408e-8609-8186bdd3a492

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567068 - PR(2024/0044258-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SAMUEL DA SILVA SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO
DO CP. FRAÇÃO
ART. 59
ADOTADA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.
REGIMENTAL.
MERO

SÚMULA
284/STF
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão o artigo, parágrafo, inciso, alínea,
supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(AgInt no
, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 3.049.737/DF
Terceira Turma, DJEN de
.
7/4/2026)
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAMUEL DA SILVA SOUSA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 525):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CP. FRAÇÃO ADOTADA PARA A ELEVAÇÃO DA
ART. 59
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, a parte agravante alega que o recurso especial foi interposto
(fl. 535), justificando
apenas com fundamento na alínea a do permissivo constitucional
que não só indicou de maneira precisa o permissivo constitucional, como também em
nenhum momento provocou a jurisdição deste Tribunal para dirimir divergência
(idem).
jurisprudencial no âmbito do recurso especial
Acrescenta que não há qualquer relação de prejudicialidade entre as
(fl. 536), na medida em que
questões decididas
o recorrente discordou apenas do
Documento eletrônico VDA56484309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 195f6883-d778-4066-83a7-3ed0a4d45362

tópico da dosimetria da pena-base e da valoração das circunstâncias judiciais
(idem).
desfavoráveis (fls.
), tema que é disciplinado apenas pelo
do CP
434/438
art. 59
Pugna, assim, pela reforma da decisão.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus
próprios fundamentos. Nesse sentido: AgRg no
, Ministro
AREsp n. 2.432.024/TO
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/9/2024.
No caso, as razões do regimental não são capazes de alterar o
entendimento anteriormente alcançado.
Inicialmente, apenas a título de esclarecimento, anoto que a decisão ora
agravada, em acréscimo de fundamentação, apenas registrou que, não obstante o
agravante tenha citado precedentes desta Corte, como não havia indicado a alínea c
do inciso III do
da Constituição Federal como fundamento para o cabimento do
art. 105
recurso especial, a análise ficaria restrita à apreciação da ventilada contrariedade ao
dispositivo de lei federal tido por violado.
No mais, a decisão concluiu que a mera indicação de dispositivos,
, tal como verificado
desacompanhada de particularização do(s) inciso(s) violado(s)
no caso sob exame, consubstancia fundamentação deficiente, pois obsta a exata
delimitação da controvérsia.
Com efeito, considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial
que não indica com clareza e precisão o artigo, parágrafo, inciso, alínea, supostamente
violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da
(AgInt no
,
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal
AREsp n. 3.049.737/DF
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.
7/4/2026)
Documento eletrônico VDA56484309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 195f6883-d778-4066-83a7-3ed0a4d45362

Isso porque, nos termos da jurisprudência do STJ, "o recurso especial não é
um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do julgador diversos dispositivos
legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido violação. Compete
à parte recorrente indicar de forma clara e precisa qual o dispositivo legal (artigo,
parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido violação, sob pena de, não o fazendo,
ver negado seguimento ao seu apelo extremo em virtude da incidência, por analogia, da
" (STJ, AgRg no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
Súmula 284/STF
AREsp 583.401/RJ
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
. Em igual sentido: STJ, AgRg no
25/3/2015)
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AREsp 218.128/PB
AgInt no
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
15/02/2013;
AREsp 1.534.811/SP
(AgInt no
,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de

12/12/2019
AREsp n. 1.021.814/MG
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
18/10/2021)
Em reforço: AgRg no
, Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.101.100/PE
Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
, Ministro Gurgel
17/3/2026;
AREsp n. 2.982.349/SP
de Faria, Primeira Turma, DJEN de
e AgInt no
,
13/3/2026;
REsp n. 1.951.100/MT
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.
Nesse contexto, tenho que a parte agravante não logrou êxito em
demonstrar em seu regimental argumento capaz de modificar as razões expostas na
decisão monocrática ora combatida, as quais devem ser mantidas
pelos seus
in totum
próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56484309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 195f6883-d778-4066-83a7-3ed0a4d45362

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0044258-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.567.068 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010743520248160129 00144908020188160129
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SAMUEL DA SILVA SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAMUEL DA SILVA SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155812605443188@
2024/0044258-2 - AREsp 2567068 Petição : 2025/0072249-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:34
Código de Controle do Documento: 8DCD74D0-67E6-4B1D-9C71-0D810BCC2E17